Tribunal: TJMT
Processo: 1009181-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009181-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CLEBER ARALDI - CPF: 875.051.421-00 (AGRAVADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.059/2023 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL – NOVAS REGRAS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.059/2023 DA ANEEL – DIREITO ADQUIRIDO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A Resolução Normativa da Aneel 1.059/2023, ao criar novas regras para os consumidores que já estavam enquadrados no regime tarifário B, a princípio, viola o direito adquirido do consumidor e extrapola o poder regulamentar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1027238-46.2023.8.11.0015, deferiu o pleito liminar para determinar que a Requerida se abstenha de realizar qualquer alteração no contrato firmado com a Requerente, ou cobrança fora dos moldes já realizados, mantendo a tarifação como "Grupo B Optante", bem como se abstenha de realizar o desligamento do fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora objeto da ação, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o Agravado contratou a prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica para a sua Unidade Consumidora com sistema de micro/minigeração distribuída. Para tanto, teve seu projeto elétrico aprovado segundo as normas internas da distribuidora (NDU-013 e NDU-015), a Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 e Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012, vigentes à época, bem como o Módulo 3 do Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST.

Assevera que, embora a Unidade Consumidora do Recorrido tenha consumo de média/alta tensão e se enquadre no denominado “Grupo A”, era faturada como se do “Grupo B” fosse, com base na
opção
contida na redação anterior do artigo 292, da Resolução Normativa n. 1.000/2021.

Pontua que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.300/2022, que estabeleceu o marco legal da micro e minigeração geração distribuída, aplicável a todos os micros e minigeradores, foi instituída a forma legal de faturamento da geração distribuída, prevendo, ainda, regras de transição para aqueles consumidores que já possuíam micro/minigeração de energia e aqueles com projeto aprovado em 2022.

Alega que, dentre as principais mudanças percebidas na Lei n. 14.300/2022, no seu o art. 11, §1o, está justamente a que se refere à possibilidade ou não de ser o micro ou o minigerador enquadrado no “Grupo B” para o fim de faturamento. A nova lei, a esse respeito, passou a dispor expressamente que apenas as unidades com geração local podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão – o Grupo B – e isso conforme regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Aduz que a ANEEL editou a Resolução Normativa n. 1.059/23, que dispõe acerca dos critérios que devem ser observados pelos consumidores para que possam optar pela forma de faturamento destinada ao referido “Grupo B”, tudo em conformidade com a Lei n. 14.300/2022. E, considerando que o Agravado não preenche os critérios para fazer jus à opção de faturamento idêntica às unidades do “Grupo B”, foi notificado para que formalizasse a contratação de demanda de geração de energia e carga, contrato específico para aquele consumidor que se enquadra no “Grupo A”.

Diante desse contexto, a Recorrente pleiteia, por meio deste recurso, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, “mantendo-se os efeitos da Resolução Normativa 1059/23, em conformidade com a Lei n. 14.300/2022, inclusive o direito de readequar a sua relação com o Agravado ou, no limite, sujeitá-lo às consequências da não readequação, nos termos da referida REN 1.059/23”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, decisão de id. 209409196.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. Id. 207527198.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão, proferida nos autos da
Ação Declaratória n. 1027238-46.2023.8.11.0015
, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando
que a Requerida se abstenha de realizar qualquer alteração no contrato firmado com a Requerente, ou cobrança fora dos moldes já realizados, mantendo a tarifação como "Grupo B Optante", bem como se abstenha de realizar o desligamento do fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora objeto da ação, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão.

Consta dos autos que a parte autora, ora recorrida, obteve aprovação do seu projeto de geração de energia solar fotovoltaica (ano 2022) e foi enquadrada no grupo tarifário B optante, conforme contrato assinado com a Energisa sob a égide da Resolução da ANEEL n. 414 vigente à época dos fatos, com possibilidade de utilizar o excedente da energia elétrica produzida em seus outros endereços.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL, em seu art. 100 previa o seguinte:

Art. 100. Em unidade consumidora ligada em tensão primária, o consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B, correspondente à respectiva classe, se atendido pelo menos um dos seguintes critérios:

I – a soma das potências nominais dos transformadores for igual ou inferior a 112,5 kVA; (Redação dada pela REN ANEEL 768, de 23.05.2017)

II – a soma das potências nominais dos transformadores for igual ou inferior a 1.125 kVA, se classificada na subclasse cooperativa de eletrificação rural; (Redação dada pela REN ANEEL 768, de 23.05.2017)

III – a unidade consumidora se localizar em área de veraneio ou turismo cuja atividade seja a exploração de serviços de hotelaria ou pousada, independentemente da potência nominal total dos transformadores; ou

IV – quando, em instalações permanentes para a prática de atividades esportivas ou parques de exposições agropecuárias, a carga instalada dos refletores utilizados na iluminação dos locais for igual ou superior a 2/3 (dois terços) da carga instalada total.

Parágrafo único.

Considera-se área de veraneio ou turismo aquela oficialmente reconhecida como estância balneária, hidromineral, climática ou turística.

§ 1o Considera-se área de veraneio ou turismo aquela oficialmente reconhecida como estância balneária, hidromineral, climática ou turística. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2o A aplicação da tarifa do grupo B ou o retorno ao faturamento com aplicação de tarifa do grupo A devem ser realizados até o segundo ciclo de faturamento subsequente à formalização da opção de faturamento. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Tal enquadramento encontra-se em conformidade com a Lei n. 14.300/2022 (Marco Geral da Energia Solar), que prevê em seu art. 11, a opção do consumidor à adesão ao Grupo B.

Com o advento da Resolução ANEEL n. 1.059/2023, de 07 de fevereiro de 2023, a parte autora, ora recorrida, recebeu notificação da Energisa com a informação de que a unidade consumidora 6/2197094/2 não mais atende aos critérios estabelecidos em seu artigo 292, § 3o e, por isso, deve se adequar aos novos critérios, sob pena de interrupção da aplicação da opção de faturamento pelo Grupo B, que passaria a ser realizado pelo Grupo A.

Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

(...)

§3o - Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o caput pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I – possuir central geradora na unidade consumidora;

II – a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e

III –
não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica
.

Ocorre que, a Lei n. 14.300/22, em seu artigo 26 estabeleceu direito adquirido até 31 de dezembro de 2045 para as unidades consumidoras com MMGD (micro e minigeração distribuída), que já existiam até a data de publicação da Lei ou que protocolassem solicitação de acesso na Distribuidora até 7 de janeiro de 2023. Vejamos:

Art 26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e minigeradores:

I – existentes na data de publicação desta Lei;

Assim, ao menos no presente momento processual, não há que se falar na realocação pretendida, uma vez que o Agravado teve projeto de geração de energia devidamente aprovado, de acordo com a regulamentação vigente à época, e em obediência ao que prevê a Lei n. 14.300/2022, o que sugere a probabilidade do direito apontado pela parte agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.059/2023 DA ANEEL – DIREITO ADQUIRIDO – DECISÃO MANTIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC DEMONSTRADOS - AGRAVO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. A Resolução Normativa da Aneel 1.059/2023, ao criar novas regras para os consumidores que já estavam conectados ao regime tarifário B, a princípio, viola o direito adquirido do consumidor e extrapola o poder regulamentar. (N.U 1003291-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA (RN No 1.059/2023 DA ANEEL) – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O novo comando (Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023). (N.U 1013617-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023).

Logo, ao que tudo indica, não há como obrigar o Agravado a alterar sua categoria de tarifação contratualmente estabelecida, atribuindo-se efeito retroativo à nova regulamentação.

Outrossim, também restou caracterizado o perigo de dano, visto que, acaso revogada a tutela concedida, a parte agravada estará sujeita a despesa adicional não prevista.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024